Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESTINAÇÃO DOS VALORES AO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGOS 154 E 214, §1o, DO ECA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE DA APRTE AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
1- As astreintes fixadas em favor do cumprimento de sentença que condena o ente público ao fornecimento de vaga em creche pública devem ser revertidas ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme preceituam os artigos 154 e 214, §1o, da Lei no 8.069/90 (ECA).
2- A legitimidade para requerer o cumprimento da multa imposta, no contexto de direitos da criança e do adolescente, é do Ministério Público, vedada a execução direta pela parte beneficiada pela tutela provisória ou pela sentença.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.